Tribunal: TJSP
Processo: 1003259-87.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Preliminar de não conhecimento do recurso, em razão de alegações genéricas, não acolhida. Autor que violou as regras previstas nos termos de serviço da plataforma digital – Twitter. Exercício regular do direito da ré. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Preliminar de não conhecimento do recurso, em razão de alegações genéricas, não acolhida. Autor que violou as regras previstas nos termos de serviço da plataforma digital – Twitter. Exercício regular do direito da ré. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000887921
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003259-87.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
HARRISON ADRIANO PINHEIRO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TWITTER
BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), BENEDITO ANTONIO OKUNO E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003259-87.2019.8.26.0529 - Sr
2
Voto no 19948
Apelação no 1003259-87.2019.8.26.0529 Processo Digital
Comarca: Santana do Parnaíba
Apelante: Harrison Adriano Pinheiro Alves
Apelada: Twitter Brasil Rede de Informação Ltda
Juiz (a): Graciella Lorenzo Salzman
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos
morais, materiais e lucros cessantes. Preliminar de não conhecimento
do recurso, em razão de alegações genéricas, não acolhida. Autor que
violou as regras previstas nos termos de serviço da plataforma digital
Twitter. Exercício regular do direito da ré. Sentença de
improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do
§ 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
1014/1018, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais, materiais e lucros
cessantes, proposta por Harrison Adriano Pinheiro Alves contra Twitter Brasil Rede de
Informação Ltda. Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, anotada a
gratuidade.
Inconformado, o autor apela sustentando que teve sua conta banida da
plataforma mantida pela ré, sem razão. Discorre que a ré não comprovou o motivo que se fundou
a exclusão de sua conta. Alega que a ré não pode impor condições abusivas em relação aos
usuários, especialmente quando estas condições possam causar efeitos e prejuízos a direitos dos
consumidores dos seus serviços, como foi o caso do apelante. Nega ter praticado qualquer
conduta caracterizadora como spam. Relata que é da própria natureza das redes sociais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003259-87.2019.8.26.0529 - Sr
3
compartilhamento de informações e conteúdos e que toda postagem realizada no Twitter permite
o compartilhamento de informações, possuindo inclusive link específico para isso. Invoca a
aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a apelada
nada comprovou acerca da suposta violação do contrato por parte do apelante, tendo extrapolado
os limites do exercício regular de direito ao banir o apelante da sua plataforma sem chance de
defesa, causando-lhe inclusive graves prejuízos de ordem moral e financeira. Pondera que o
Marco Civil da Internet não confere qualquer poder a apelada ou a qualquer provedor de internet
quanto ao direito de escolher o que vai ou não ficar disponível na rede, conforme se verifica da
análise do art. 220 e seguintes da CF/88. Requer o provimento do recurso para que os pedidos
iniciais sejam julgados procedentes (fls. 1020/1047).
Recurso tempestivo, anotada a gratuidade ao apelante (fls. 772/779).
A apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não
conhecimento do recurso, diante da apresentação de razões genéricas pelo apelante (fls.
1050/1094).
O presente recurso foi primeiramente distribuído a 25a Câmara de
Direito Privado (fls. 1097/1099) que determinou a sua redistribuição a esta 37a Câmara, diante da
prevenção do julgamento do agravo de instrumento n.o 2193035-27.2019.8.26.0000 (fls.
772/777).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1102).
É o Relatório.
Alega o autor na inicial, em síntese, que explorava comercialmente sua
influência nas redes sociais com serviços de publicidade. Aduz que recebia elogios, brindes e
prêmios e até mesmo propostas de negócios publicitários. Ocorre que suas contas no Twitter
foram suspensas pela empresa Twitter Brasil sem justificativa, o que lhe gerou danos. Requer a
antecipação da tutela para que seja imposta ao Twitter Brasil a obrigação de imediato
restabelecimento de suas páginas, suspendendo ainda aplicação de novo bloqueio ou banimento
até final julgamento da presente, no que se refere aos indicados na inicial. Requer a procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003259-87.2019.8.26.0529 - Sr
4
dos pedidos iniciais para que seja declarada a inconstitucionalidade das condutas de bloqueio
impostas pela rede social requerida, além da declaração de suposta abusividade de todas as
cláusulas oriundas do contrato de adesão que possibilitem o controle de conteúdo da rede e que,
por força disso, prevejam a possibilidade de deleção ou bloqueio de usuários sem aviso prévio.
Postulou, ainda, pela condenação da ré Twitter Brasil ao pagamento de indenização no valor de
R$30.000,00, sendo R$20.000,00 a título de danos morais e R$10.000,00 a título de danos
temporais.
A empresa/ré apresentou contestação sustentando, em síntese, que a
suspensão das contas do autor decorreu da violação expressa e reiterada aos Termos de Serviço e
Regras do Twitter, com os quais o autor concordou ao se cadastrar na plataforma em questão.
Alega que foram constatadas diversas violações aos termos de serviço e às regras do Twitter por
parte dos perfis @adreanu e @adreanubackup, principalmente no que se refere à violação das
políticas contra comportamento abusivo (doc. 8) e contra ameaças violentas (doc. 9), o que
ocasionou a suspensão das contas. No que se refere às demais contas, afirma que o autor
confessou que, inconformado com a suspensão da conta @adreanu, tentou abrir outras contas
alocadas sobre os links: www.twitter.com/adreanubackup; www.twitter.com/adreisback;
www.twitter.com/adrebackup; www.twitter.com/adreanuresex; www.twitter.com/antifanegro;
www.twitter.com/pestenegrapod;
www.twitter.com/pestenegrapd;
www.twitter.com/pestenegrapdcst, conduta expressamente vedada pelas diretrizes e políticas
gerais do Twitter - medidas corretivas. Discorre que conforme especificamente previsto na
política contra spam e manipulação da plataforma, o ato de criar contas para substituir ou imitar
uma conta suspensa constitui violação grave à referida política e pode ensejar na suspensão
permanente das contas, como ocorreu in casu. Requer a improcedência dos pedidos iniciais (fls.
785/827).
Primeiramente, cumpre observar não ser o caso de acolhimento da
preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões pela apelada. As razões
recursais impugnam os temas debatidos na sentença de forma específica, em confronto com o
pleiteado na inicial, nos termos do art. 514, II, do Código de Processo Civil. Assim, a preliminar
deve ser rejeitada.
No mérito, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003259-87.2019.8.26.0529 - Sr
5
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso.
O autor, ora apelante, não demonstrou o fato constitutivo de seu
direito, ônus que lhe cabia nos termos do previsto no artigo 373, I, do Código de Processo
Civil/15.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar
sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito Processual Civil Brasileiro, 2ovol.,
14aed., pág.189).
Cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso. Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“1.
APLICABILIDADE
DO
CDC
À
RELAÇÃO
MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA A
INVERSÃO
AUTOMÁTICA
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO
-
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES
DEDUZIDAS
PELO
CONSUMIDOR
-
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA, POR PRESSUPOR
NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO
NOS AUTOS - 2. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”
(AgRg no Ag 1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003259-87.2019.8.26.0529 - Sr
6
TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
A alegação da ré de que o autor violou as regras previstas nos termos
de serviço da plataforma digital - Twitter - foi admitida pelo apelante quando este afirma que
inconformado com a suspensão da conta @adreanu, tentou abrir outras contas alocadas sobre os
links:
www.twitter.com/adreanubackup;
www.twitter.com/adreisback;
www.twitter.com/adrebackup; www.twitter.com/adreanuresex; www.twitter.com/antifanegro;
www.twitter.com/pestenegrapod;
www.twitter.com/pestenegrapd;
www.twitter.com/pestenegrapdcst.
Assim, diante da violação pelo autor das regras e termos de serviço da
plataforma digital Twitter, o bloqueio das contas caracteriza exercício regular do direito da ré,
não havendo que se falar em obrigação de fazer.
Nesse sentido, bem ponderou o Juízo a quo (fls. 1017):
“O pedido é improcedente.
Como bem mencionou a requerida, a utilização da plataforma Twitter
sujeita o usuários às regras estabelecidas pelo provedor, com o
propósito de garantir a experiência e a segurança dos usuários, bem
como prevenir a violação de direitos de terceiros.
Em relação às contas @adreanu e @adreanubackup mencionada na
inicial, de fato, o próprio Autor afirma que o TWITTER BRASIL, em
resposta à sua notificação extrajudicial, justificou que a suspensão de
tais contas decorreu da violação, pelo usuário, aos Termos de Serviço
e Regras do Twitter.
Os documentos juntados, notadamente a contranotificação juntada
pelo próprio autor demonstrar que as contas foram desativadas em
razão de violação dos termos de serviço e das regras Twitter (págs.
117/119).
Nesse ponto, ainda que questionável o ato da requerida de suspensão
das contas do autor, ele mesmo informa que com a suspensão da conta
@adreanu, tentou abrir outras contas alocadas sobre os links:
www.twitter.com/adreanubackup;
www.twitter.com/adreisback
;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003259-87.2019.8.26.0529 - Sr
7
www.twitter.com/adrebackup;
www.twitter.com/adreanuresex;
www.twitter.com/antifanegro;
www.twitter.com/pestenegrapod;
www.twitter.com/pestenegrapd; www.twitter.com/pestenegrapdcst.
Com isso, admitiu ter reiteradamente criado novas contas, com o que,
conclui-se que tentou burlar os efeitos da suspensão da primeira,
sobrea qual pendia restrição, sem que nenhuma solução tivesse sido
apresentada.
Nesse ponto, como se verifica dos documentos juntados com a
contestação, especificamente o documento contendo a Política contra
spam e manipulação da plataforma (págs. 891/893), o ato de criar
contas para substituir ou imitar uma conta suspensa constitui violação
grave à referida política e pode ensejar na suspensão permanente das
contas, como ocorreu in casu.
Diante disso, não há como acolher o pedido de obrigação de fazer, já
que, ao suspender ou desativar suas contas, a requerida agiu no
exercício regular do direito e amparada na política de uso do
TWITTER.”
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a
sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1003259-87.2019.8.26.0529 - Sr
8
da sucumbência do autor em 10% sobre o valor da causa (vc = R$ 30.000,00 fls. 93). Nos
termos do dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol da apelada para 20%
sobre o valor da causa, anotada a gratuidade concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento
ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)